Tribunal: TJBA
Processo: 8013211-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013211-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADHEMAR BARROSO ALVES

Advogado(s)
:
CARLOS EDMUNDO SILVA DE SOUZA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA GARANTIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de garantia do juízo exigida pelo art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980, não obstante a alegação de hipossuficiência econômica do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é equivocada a extinção liminar dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo, sem que tenha sido oportunizada ao embargante a comprovação de sua hipossuficiência econômico-financeira apta a justificar a dispensa da garantia legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 6.830/1980 exige, como regra, a garantia do juízo para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º.

4.
O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação dessa exigência quando comprovada a hipossuficiência patrimonial do
E
xecutado, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça.

5.
A aferição da hipossuficiência patrimonial não se confunde com a concessão da gratuidade da justiça, devendo ser objeto de análise específica e fundamentada pelo magistrado.

6.
A extinção prematura dos embargos, sem oportunizar à parte a comprovação da inexistência de patrimônio suficiente para garantir a execução, configura cerceamento do direito de defesa.

7.
Impõe-se a anulação da sentença para que o Juízo de origem oportunize ao
E
mbargante a demonstração de sua hipossuficiência patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.